Tribunal: STF
Processo: Rcl 39381
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Lucas de Souza Bernardo, com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito do DIPO 4.2.3 do Fórum da Barra Funda/SP, por alegada violação da Súmula Vinculante 14. 
    Na presente reclamação a defesa busca, em síntese, o acesso amplo e imediato aos autos n. 1538858-12.2019.8.26.0050, principalmente no que tange as diligências já cumpridas.
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 13)
    É o breve relatório.
    Passo a decidir.
    Conforme extrai-se das informações prestadas pelo Juízo reclamado, todos os meios de provas produzidos até a presente data encontram-se acostados aos autos da Ação Penal n. 1524259-68.2019.8.26.0228. Para tanto assentou:
    “Encerradas as diligências requeridas pela Autoridade Policial, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Lucas de Souza Bernardo, Michel de Almeida Barbosa, Wellington dos Santos Brandão, Clóvis Tavares da Silva, Thiago Valente Camargo, Esdras Campos dos Santos e Douglas dos Santos Marcelino, representando inclusive pela decretação da prisão preventiva dos mesmos, nos autos do Processo n. 1524259-68.2019.8.26.0228.
    (…)
    Por decisão proferida aos 22 de março p.p., foi decretada a prisão preventiva dos denunciados, bem como determinada a redistribuição dos autos à Justiça Federal, ante a natureza dos delitos imputados aos acusados (…) daqueles autos.
    Seguem senha de acesso a ambos os processos: ajodib (busca e apreensão); e sledef (autos principais)”. (eDOC 13)
    Assim, não mais subsiste interesse jurídico legítimo da reclamante a ser amparado na presente via. 
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente